Tribunal: CARF
Processo: 14751.720110/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA PROCESSO JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a legislação vigente em decorrência de arguição de sua ilegalidade ou confisco, Súmula CARF No 2.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O indeferimento motivado do pedido de diligência não implica cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
A multa de ofício será aumentada de metade (agravada) caso o sujeito passivo deixe de atender intimação para prestar esclarecimentos.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM COMPROVAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Diligências e perícias são instrumentos para esclarecer dúvidas da autoridade julgadora e não se prestam a substituir a parte do encargo de produzir as provas que alterem ou anulem o lançamento. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720110/2019-21
ACÓRDÃO
2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONDUNORTE CIA DE PAPEIS E PAPELAO ONDULADO DO NORTE - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA
PROCESSO
JUDICIAL.
PREVALÊNCIA
SOBRE
O
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a legislação vigente
em decorrência de arguição de sua ilegalidade ou confisco, Súmula CARF
No 2.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
indeferimento motivado do pedido de diligência não implica cerceamento
do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
A multa de ofício será aumentada de metade (agravada) caso o sujeito
passivo deixe de atender intimação para prestar esclarecimentos.
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
2
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM COMPROVAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR.
LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem comprovação não tem o condão de infirmar o
lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Diligências e perícias são instrumentos para esclarecer dúvidas da
autoridade julgadora e não se prestam a substituir a parte do encargo de
produzir as provas que alterem ou anulem o lançamento. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência
não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações que estão em concomitância
com a esfera judicial e do caráter confiscatório da multa aplicada, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
3
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-104.964 - 9a
Turma da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão de 18 de fevereiro de 2020, julgando
improcedente a impugnação e, consequentemente, mantendo o crédito tributário.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de processo lavrado em 07/08/2019, composto pelos seguintes Autos-de-
Infração (AI):
- Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa (fls. 02/33), no valor total de R$ 7.801.733,29 (sete milhões,
oitocentos e um mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos),
incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício, referente aos seguintes
levantamentos:

- Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados, não recolhidas pela empresa (fls. 35/45), no valor total de
R$ 1.877.167,54 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e sete
reais e cinquenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e
multa de
ofício, referente aos seguintes levantamentos:

Fl. 6198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
4

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 50/73), a autuada esteve vinculada ao regime de
desoneração da folha de pagamento no período de 01/2014 a 11/2015, optando
pela
tributação sobre a folha de pagamento no período de 12/2015 a 12/2016 (os
valores referentes ao período 01/2014 a 12/2014 foram lançados nos processos
14751.720224/2018-91 e 14751.720255/2018-35).

A autuada encontra-se em recuperação judicial desde 14/12/2015, em decorrência
de decisão proferida no processo 0004954-26.2015.8.17.0710, da 2a Vara Cível da
Comarca em Igarassu – PE.

A autuada integra Grupo Econômico de Fato, de cunho familiar, do qual também
fazem parte as seguintes empresas:

São responsáveis pelas empresas perante o CNPJ, as seguintes pessoas físicas:

A fiscalização aponta os elementos verificados que conduzem à conclusão pela
existência do grupo econômico de fato: (a) identidade de endereços dos
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
5
estabelecimentos; (b) centralização na figura dos mesmos responsáveis para
realização de atividades administrativas como o envio de GFIP, DCTF, ECF; (c)
contratação de assessoria contábil para atendimento conjunto de todas as
empresas; (d) transferências de empregados de uma empresa do grupo para outra,
sem a rescisão dos respectivos contratos de trabalho; (e) registro contábil de
inúmeras movimentações financeiras entre as empresas integrantes do grupo; (f)
pedido de
recuperação judicial formulado de forma conjunta pelas empresas.

Assim, com fundamento no artigo 124, II do CTN, artigo 30, IX da Lei 8.212/91,
artigo 222 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3048/99 e artigo 152, I da Instrução Normativa RFB 971/2009, todas as empresas
integrantes
do grupo econômico foram arroladas como responsáveis solidárias pelo crédito
tributário lançado.

Esclarece que as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros)
foram lançadas em processo apartado (14751.720111/2019-76), em virtude de não
comportarem o instituto da responsabilidade solidária.

Contribuições apuradas:
A fiscalização constatou:
- Divergências entre os valores apostos nas folhas de pagamento e aqueles
registrados na contabilidade. Foram apuradas e lançadas as contribuições
incidentes sobre as mesmas.
- Pagamentos registrados na conta contábil “41104005 SERVIÇO PRESTADO-
PF”, sem a identificação dos prestadores. Foram apuradas e lançadas as
contribuições incidentes sobre tais valores.
- Divergências referentes à alíquota RAT, ajustada pelo coeficiente FAP.
Foram lançadas as diferenças apuradas.
- Divergências entre os valores constantes nas notas fiscais eletrônicas, na
ECD e na ECF. Foi apurada e lançada sobre tais diferenças, a contribuição
incidente sobre a receita bruta – CPRB, no período em que a autuada estava
sujeita à mesma.
- Ausência de declaração e recolhimento das contribuições incidentes sobre a
produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, devidas por sub-
rogação. Foram apuradas e lançadas as contribuições incidentes sobre tais
valores.
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
6
- Ausência de recolhimento de contribuições incidentes sobre valores pagos a
prestadores de serviços pessoas jurídicas em decorrência da prestação de
serviços de cessão de mão-de-obra.

Esclarece que a multa de ofício foi agravada em relação às contribuições
incidentes sobre remunerações de empregados, resultantes de divergências
verificadas entre a contabilidade e a folha de pagamento, tendo em vista
que a autuada, devidamente intimada, não apresentou qualquer
esclarecimento.
Impugnação
A autuada e os responsáveis solidários foram regularmente intimados.

Apenas a autuada apresentou às fls. 6.057/6.071 impugnação na qual alega:

- Esclarece que atravessa fase de grande dificuldade econômica,
encontrando-se com quantidade limitada de funcionários, o que dificulta o
atendimento das diligências requeridas pela fiscalização.
- As divergências apuradas na comparação da folha de pagamento com a
contabilidade da empresa decorrem de rubricas sobre as quais não incidem as
contribuições lançadas: aviso prévio indenizado, ajuda de custo – reembolso de
plano de saúde, bolsa estágio, empréstimos para funcionários dos ajustes de
salários.
- As contribuições relativas aos serviços prestados por contribuintes
individuais foram devidamente recolhidas. Alega juntar, exemplificativamente a
guia de recolhimento de março/2016, pugnando pela juntada posterior das demais
guias.
- Menciona novamente as dificuldades financeiras que atravessa, que
resultam em escassez do fluxo de caixa, afirmando que os valores não recolhidos
foram constituídos nos DEBCAD 13.573.735-4 e 13.573.734-6, que foram parcelados
nos moldes do artigo 10-A da Lei 10.522/2002.

- Aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, nos
termos da Lei n° 13.496/2017, estando assim, quitados seus débitos.
- As multas aplicadas devem ser reduzidas a 20%, sob pena de caracterização
de confisco.
- Requer a realização de perícia para apuração dos equívocos apontados.
Fórmula quesitos e indica perito.

Ao final, pugna pela improcedência das autuações.

Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
7
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 18 de fevereiro de 2020, quando foi proferido o
Acórdão no 14-104.964 - 9a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 6093 a 6101, considerando a impugnação
improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
POSTERIORMENTE.
VALORES
NÃO
ABRANGIDOS PELO PARCELAMENTO.
O crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício posterior não se
encontra abrangido no valor objeto de parcelamento efetuado pelo sujeito passivo.

JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. JUNTADA
POSTERIOR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ocorrendo uma das situações excepcionais previstas na legislação, a juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da
situação excepcional ocorrida.

PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL OU IMPRATICÁVEL. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. AGRAVAMENTO.
A multa de ofício será aumentada de metade (agravada) caso o sujeito passivo
deixe de atender a intimação para prestar esclarecimentos.

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
8
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da arguição
de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.

RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação ao sujeito passível ocorreu, via DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico, em 15/05/2020, e-fls. 6111.
A ciência dos responsáveis solidários deu-se conforme e-fls. 6165 a 6189.
Os responsáveis solidários não apresentaram Recurso Voluntário.
A empresa ONDUNORTE, solicitou, na data de 15/06/2020, e-fls. 6112, a juntada
aos autos do Recurso Voluntário, e-fls. 6114 a 6131, juntando documentos e-fls. 6132 a 6164, por
meio do qual requer reforma do acórdão repisando os argumentos já anteriormente trazidos em
sede de impugnação, citando doutrina e jurisprudência, sendo em síntese:
Cerceamento de defesa por não deferimento de diligência/perícia;
Das divergências apuradas entre a folha de pagamento e a contabilidade. Verbas de
natureza indenizatória. Não incidência da Contribuição Previdenciária;

Informa ação judicial em relação ao aviso prévio indenizado;

Dos valores pagos ou creditados a contribuintes individuais, base de cálculo na
prestação de serviços de transporte;

Multa confiscatória.

Por fim, requer:
a)
Retorno dos autos a DRF Recife/PE para realização de perícia/diligência e se
necessário seja a Recorrente informada a apresentação documentação
complementar;
b)
Após tal realização retornem os autos ao CARF para nulidade/insubsistência
dos autos, ou
Alternativamente,
c)
que esse E. Conselho dos Contribuintes, com a experiência e a acuidade que
lhes são peculiares, se digne fazer a análise do caso junto com as documentações
apresentadas pela Recorrente e, caso seja necessário, seja intimada a Recorrente a
presentar a documentação complementar, para o fim de que seja declarada a
improcedência total da autuação em tela, em face da nulidade e/ou insubsistência
dos Autos de Infração n. 14751.720110/201921, em razão da comprovação pelos
documentos anexados da ausência de liquidez e certeza do lançamento, em virtude
da cobrança de valores majorados que não condizem com a realidade dos fatos, ou,
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
9
ii) acaso não seja anulado o r. auto de infração, sejam excluídos os valores
indevidamente incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias ora
cobradas, por ser de Direito e por Justiça Fiscal!

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo é tempestivo.
Os responsáveis solidários não apresentaram recurso.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
No presente processo consta Auto de Infração de divergências de recolhimento de
Contribuições Previdenciárias e ao GILRAT sendo que a empresa alega, como um dos
questionamentos, que o fato gerador autuado se refere a aviso prévio indenizado.
Aduz, ainda, que a Recorrente ingressou com Mandado de Segurança no. 0001077-
14.2011.4.05.8300, pleiteando a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária sobre
as verbas de caráter indenizatório, dentre elas, o Aviso Prévio Indenizado. A sentença entendeu
pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o Aviso Prévio Indenizado e foi mantida
pelo E. TRF5, conforme acórdão proferido na APELREEX 19.601/PE, Acórdão do Recurso de
Apelação, constante às e-fls. 6144 a 6158.
Em pesquisa realizada no site do TRF5 e do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
confirma-se que a Recorrente é coautora do referido Mandado de Segurança e que, da sentença,
extraímos o seguinte texto:
Ante exposto, CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA para afastar a
exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado e sobre o 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado,
determinando-se a abstenção do impetrado quanto à cobrança desses
créditos, ficando-lhe vedado, ainda, promover medidas restritivas de
direitos em decorrência do não pagamento do tributo sobre tais parcelas.
Declaro o direito das impetrantes à compensação do indébito tributário,
respeitada a prescrição quinquenal, assim como a regra do art. 26 da Lei
no. 11.457/2007. (grifou-se)
Assim, em virtude de que a propositura, pela Recorrente, de ação judicial sobre a
incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, importa em renúncia
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
10
nas instâncias administrativas, portanto, quaisquer questionamentos formulados, na esfera
judicial, acerca da incidência do aviso prévio indenizado, afasta a exigência de pronunciamento
administrativo quanto ao teor do tema, de acordo com a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).

ALEGAÇÃO DE CONFISCO DA MULTA
Com relação a arguição do Recorrente de confisco da multa aplicada, em respeito às
normas que regem a administração pública, não cabe a este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei
com fundamento de confisco ou inconstitucionalidade nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desse modo, não deve ser conhecida a alegação que está em concomitância com a
esfera judicial, qual seja, a alegação de que no levantamento consta rubrica sem incidência de
contribuições previdenciárias e ao GILRAT, referente ao aviso prévio indenizado, bem como em
relação ao confisco da multa aplicada.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos de
recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos administrativos
julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com estrita
observância do conteúdo dos julgados.
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
11

PRELIMINAR
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DA NULIDADE DO JULGADO EM
VIRTUDE DO ILEGAL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A Recorrente alega que, sem sede de impugnação, requereu a realização de perícia
para comprovação de que o levantamento efetuado pela autoridade fiscal, contém várias
divergências que fez com que restassem majorados os valores apurados e ora cobrados.
Que o órgão julgador de primeira instância declara que a realização de perícia ou de
diligência seria prescindível tendo em vista que: i) a autuada não trouxe aos autos elementos para
demonstrar que as verbas indenizatórias integraram a base de cálculo dos valores lançado; ii) os
quesitos formulados poderiam ser resolvidos com a apresentação dos documentos e iii) quesitos
referem-se à análise jurídica.
Alega que não quis se eximir de apresentar os documentos, no entanto, com um
número reduzido de funcionários, em virtude de estar em Recuperação Judicial, não conseguiu
reunir a tempo a documentação necessária, juntando aos autos somente uma parte
exemplificativa, por isso requereu a perícia/diligência.
Ressalta que a autoridade fiscal teve vários meses para examinar a documentação e
a Recorrente, após a lavratura do Auto de Infração. Só dispôs de 30 (trinta)dias para elaborar a
defesa e juntar a documentação.
Argui que o julgador sequer analisou os documentos apresentados pela Recorrente,
argumentando que a planilha apresentada divergia da apresentada pela fiscalização. O mesmo
ocorreu em relação às guias apresentadas. Não foram apresentadas porque não fora indicado o
fato gerador para que pudesse ser identificada a GFIP correspondente.
Afirma que está claro que a perícia/diligência é necessária para o deslinde da
controvérsia com o objetivo de alcançar o princípio da verdade material, norteador dos processos
administrativos. Cita doutrina e jurisprudência.
Menciona que a negativa na realização da perícia fere os princípios da legalidade,
da razoabilidade e da ampla defesa, cerceando o direito de defesa da Recorrente, que fica
impossibilitada de se defender sem a adequada apuração, posto que seja esse o único meio hábil a
provar a sua tese.
Razão não assiste a Recorrente. Senão vejamos:

Importante frisar que as diligências e perícias são instrumentos para esclarecer os
julgadores sobre fatos processuais. Não se prestam a substituir a parte na produção de provas a
seu cargo. O art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, deixa claro que a realização de
diligência ou perícia somente ocorre quando a autoridade julgadora entender que sejam
necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
12
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No presente caso, a autoridade julgadora de primeira instância, manifesta-se no
sentido de:
Inicialmente, em que pese a peculiar situação, da autuada de encontrar-se
em recuperação judicial, tal condição não a exime do cumprimento das
obrigações tributárias, bem como, das normas processuais que regem o
processo administrativo fiscal, dentre as quais, as regras relacionadas à
prova documental, estabelecidas no § 4o, do artigo 16, do Decreto
70.235/72:
[...]
Portanto, a prova documental, em regra, deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão (que corresponde à perda da
possibilidade de praticar determinado ato no processo).
Eventualmente, caso verificada uma das hipóteses contempladas pelas
alíneas do § 4o, caberia à autuada proceder nos termos estabelecidos no §
5o, também do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72:
[...]
Portanto, em relação às divergências entre a folha de pagamento e a
contabilidade da autuada, com fundamento no artigo 18 do Decreto
70.235/72 (adiante transcrito), o requerimento para produção de prova
pericial deve ser indeferido, pois os quesitos formulados tratam de tema
que deveria ser resolvido mediante a juntada de documentos (quesito
relativo à demonstração de que foram incluídas verbas indenizatórias na
base de cálculo utilizada pela fiscalização), ou referem-se à análise jurídica
(quesitos pedindo esclarecimentos quanto a determinadas rubricas
integrarem ou não a base de cálculo das contribuições lançadas).

[...]

O indeferimento da perícia/diligência foi motivado e fundamentado na decisão de
primeira instância, portanto, não vislumbro a nulidade alegada, e nem tampouco o cerceamento
de defesa.
A propósito, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
13
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Quanto ao requerimento para conversão do julgamento em diligência e retorno dos
autos a DRJ Recife/PE, para que sejam analisados os documentos já anexados aos presentes autos
e, caso necessário, seja intimada a Recorrente para apresentar a documentação complementar
que entender cabível para demonstrar que não há que se falar nos valores de contribuições
previdenciárias cobrados, cabe fazer as seguintes ponderações:

Primeiramente cabe destacar que, compulsando-se os autos, verifica-se que quando
do procedimento fiscal, a empresa foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal, e-
fls. 4280/4281, em 26/01/2018, e-fls. 26/06/2018, já com intimação para apresentar documentos,
que já deveriam estar à disposição da fiscalização, nos termos do art. 32, inciso III e nos §§ 1o e 2o,
do art. 33, ambos da Lei no 8.212, 1991.

Posteriormente, a empresa foi intimada, pela autoridade fiscal, outras 8 (oito)
vezes, no período de 20/07/2018 a 09/07/2019, e-fls. 4283 a 5970, a apresentar documentação e
esclarecimentos acerca dos procedimentos fiscais que estavam sendo realizados.
Portanto, denota-se, que a empresa teve muito tempo para apresentar
documentação, aliás, documentação que é obrigada a manter em seus arquivos à disposição da
fiscalização, nos termos da legislação vigente.

Quando do término do procedimento fiscal e da ciência dos Autos de Infração, na
data de 08/08/2019, e-fls. 5974, a empresa teve 30 (trinta) dias de prazo para contestar os
lançamentos e apresentar provas de suas alegações.

É oportuno, salientar, que caberia à interessada juntar, quando da apresentação da
impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à comprovação de suas
alegações, a teor do que dispõe os art. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972, fato este não
ocorrido no caso ora em análise.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
14

Repise-se, o pedido de perícia/diligência não serve para substituir o dever do sujeito
passivo em comprovar suas alegações através de documentos que ele próprio deve trazer aos
autos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência/perícia, como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-o de comprovar suas alegações. Dessa forma, rejeito o pedido de produção de prova
pericial ou conversão do julgamento em diligência.

MÉRITO
Quanto ao mérito, alega que:

Das divergências apuradas entre a folha de pagamento e a contabilidade. Verbas
de natureza indenizatória. Não incidência da Contribuição Previdenciária.

Afirma que nos meses de março/2015 a dezembro de 2016, a autoridade fiscal
apontou divergências entre a folha de pagamento e a contabilidade, no entanto tais divergências
referem-se a verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária sendo elas:

Juntou aos autos planilha produzida, doc. 2, e-fls. 6143, demonstrando, em uma
parte as divergências entre a base de cálculo contábil e as folhas de pagamentos e em outra parte,
segundo a Recorrente, as rubricas não consideradas pelo Auditor na composição da sua base de
cálculo da folha.

Não assiste razão a Recorrente, uma vez que, a planilha apresentada, por si só, não
produz provas em relação as alegações da Recorrente. Não há qualquer comprovante de que as
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
15
divergências apontadas pela fiscalização se trata das verbas apresentadas na planilha como sendo
verbas sem incidência da contribuição previdenciária.
Como bem pontuou o julgador de primeira instância, as rubricas apuradas nas
folhas de pagamento, pela autoridade fiscal, não correspondem as rubricas elencadas pela
Recorrente em seu recurso e na planilha. No relatório fiscal, e-fls. 61, a autoridade fiscal relata:

42. Cabe ressalvar que as divergências encontradas resultaram da
comparação entre as rubricas pagas a segurados empregados (categoria
1), enquadradas nas folhas de pagamento como “TIPO FOLHA: NORMAL”,
com as contas contábeis de despesas de salários, gratificações, adicionais e
descanso remunerado. As rubricas enquadradas como “TIPO FOLHA:
FÉRIAS” e “TIPO FOLHA: 13o SALÁRIO” foram comparadas de forma
separada com as respectivas contas de provisões do passivo.

Demonstrou os valores apurados tanto na folha de pagamento, e-fls. 78 e 79,
quanto nos registros contábeis, e-fls. 80 a 183, não constando, no demonstrativo fiscal, portanto,
ter apurado contribuições previdenciárias sobre as rubricas apontadas pela Recorrente como
sendo sem incidência de contribuições previdenciárias.
Relata, inclusive, que notificou a empresa para justificar essas divergências:

43. As divergências assim apuradas foram apresentadas ao sujeito passivo
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 6 (item 01), de 30/04/2019,
através do qual o mesmo foi intimado a esclarecer os motivos das
discrepâncias e apresentar, em meio-digital, as folhas de pagamentos
correspondentes aos valores das divergências encontradas, contendo os
nomes dos segurados e das remunerações ausentes dos arquivos digitais
anteriormente apresentados.
44. Não foi apresentada nenhuma manifestação do sujeito passivo em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 6 acerca das divergências
verificadas entre a contabilidade e a folha de pagamento.

Conforme visto, a Recorrente não apresentou nenhuma manifestação em relação as
divergências apontadas pela fiscalização durante o procedimento fiscal e, tampouco, na
impugnação e no recurso voluntário, apesar de alegar que constou no levantamento das
divergências rubricas, que no entender da Recorrente não incidiam a contribuição previdenciária,
não apresentou provas do alegado, qual seja: folha de pagamento mensal constando o total das
verbas pagas aos segurados empregados constando tais rubricas alegadas; rescisão de contrato
de trabalho onde demonstrasse o pagamento de aviso prévio indenizado, entre outras provas.
A confecção de uma planilha detalhando supostas rubricas pagas, que não teriam
incidência de contribuição previdenciária, sem apresentação de documentação hábil e idônea, que
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
16
comprove que os valores contabilizados se referem a essas rubricas, não são suficientes para
infirmar o lançamento efetuado do crédito tributário.

DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. BASE DE
CÁLCULO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

Aduz em seu recurso que os serviços prestados por contribuintes individuais foram
tributados pelo Fiscal Autuante tomando por base o saldo mensal da conta contábil da Despesa
com Serviços Prestados Pessoa Física, cuja identificação no Razão Contábil da Recorrente é
4.1.1.04.005, sem considerar qual o tipo de serviço e as suas peculiaridades tributarias, aplicando-
se a alíquota da contribuição previdenciária de 20%.
Afirma, que o tipo de serviço prestado contabilizado nesta conta se refere a
TRANSPORTADORES cuja tributação é feita pela Recorrente em conformidade com o Art. 55, §2°
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (redação anterior à alteração trazida pela IN RFB n.
1.867, de 25/01/2019, vigente à época dos fatos geradores, ou seja, que a base cálculo é de 20%
para efeito da Contribuição Patronal e da contribuição de Terceiros e não foi observada pela
autoridade fiscal.
Reafirma que, em função da redução de colaboradores do quadro funcional, em
razão da crise econômica enfrentada pela empresa que ensejou o seu pedido de Recuperação
Judicial, a Recorrente apresentou, à título de exemplo, as GPS referentes ao mês de março de
2016 e requereu a realização de perícia afim de comprovar todo o alegado, mesmo assim o
Julgador não fez qualquer análise dos documentos juntados.
Novamente a Recorrente faz alegações sem comprovação. Informa que as
prestações de serviços prestados por pessoa física, constantes nos lançamentos contábeis citados
se refere a transportadores. Não traz aos autos, qualquer recibo ou nota fiscal que comprova que
os serviços são prestados por transportadores.
Anexa, como comprovante, Guias de Recolhimento da Previdência Social, geradas
pelo sistema, referente ao mês de março de 2016, sem demonstrativo do que seria o valor a
recolher de tais GPS. Anexa um quadro constando valores e base de cálculo sem, contudo, indicar
a origem dessas bases de cálculo.
Quanto a insistência da Recorrente, em solicitar perícia/diligência, para sanar a não
comprovação, nos autos, com documentos hábeis suas alegações, como já dito nas considerações
já formuladas, a diligência/perícia não se presta e não serve para substituir o dever do sujeito
passivo em comprovar suas alegações através de documentos que ele próprio deve trazer aos
autos.
Com referência a alegação de que em face do não recolhimento dos valores
informados nas GFIP, os débitos do período objeto do Auto de Infração foram constituídos através
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
17
das DEBCAD no. 13.573.735-4 e no 13.573.734-6 (Doc. 04 - Extrato de débitos previdenciários), e
parcelados nos moldes do art. 10-A de Lei n. 10.522/2002 (Doc. 05 - Pedido de Parcelamento) e
que, por sua vez, o DEBCAD n. 14.949.8667 foi incluído no PERT (Doc. 06 - Extrato do PERT), e-fls.
6140, também não assiste razão à Recorrente conforme manifestação do órgão julgador de
primeira instância nesse sentido:
No que se refere às alegações de que os valores lançados já se
encontravam parcelados, cabe esclarecer que o presente processo para
constituição do crédito tributário foi lavrado apenas em 07/08/2019, ou
seja, em momento posterior à adesão da autuada aos programas de
parcelamento mencionados em sua impugnação.
Como se vê às fls. 6.072/6.073, a adesão ao PERT foi efetuada em
29/09/2017 e sua validação ocorreu em 14/11/2017.
Assim, não sendo reconhecido pela autuada à época, os valores aqui
lançados não integraram o montante parcelado, não havendo que se falar
em suspensão da exigibilidade ou retificação do crédito tributário, nem
tampouco em produção de prova pericial para tratar deste tema.
Desse modo, sem razão a Recorrente, pois é mister destacar que alegações
genéricas e desacompanhadas de provas não têm o condão de afastar os lançamentos.
DA MULTA
Quanto a alegação da Recorrente que as multas de ofício aplicadas de 75% e
112,5%, por inadimplemento de parte dos valores devidos, não pode ensejar o pagamento de
multa desarrazoada e desproporcional, importante esclarecer:
A aplicação de multa de ofício não é passível de qualquer discricionaridade pela
autoridade julgadora, eis que se funda em previsão legal.
Os lançamentos efetuados no decorrer de um procedimento fiscal, lançamento de
ofício, estão sujeitos à incidência da multa moratória no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme se extrai do dispositivo previsto no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Em relação a aplicação da multa de ofício agravada de 112,5%, consta do relatório
fiscal, e-fls. 70, item 93, que se motivou em função de que as divergências apontadas no
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
18
procedimento fiscal foram apresentadas ao sujeito passivo por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 6, em 30/04/2019, através do qual a empresa foi intimada a esclarecer os motivos das
discrepâncias e não apresentou nenhuma manifestação em resposta a intimação.
A multa de ofício agravada, no percentual de 112,50%, está prevista no artigo 44,
inciso I, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:

I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991;

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

Há que se considerar que os esclarecimentos solicitados no decorrer do
procedimento fiscal são necessários à sua correta instrução e que a recusa ou o atraso do
contribuinte na prestação desses esclarecimentos, por óbvio, causam evidentes prejuízos à tarefa
empreendida pela autoridade autuante.

Importante frisar que não é de competência do órgão julgador administrativo,
manifestar-se acerca de que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que o mero
inadimplemento de parte dos valores devidos, não pode ensejar o pagamento de multa
desarrazoada e desproporcional.

Ademais, vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

Assim, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os argumentos de
defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento
novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário e mantenho a decisão de piso.
Conclusão
Ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações que estão em concomitância com a esfera judicial e do caráter
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.195 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720110/2019-21
19
confiscatório da multa aplicada, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 6214
DF CARF MF
Original